Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706200-53.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, LUIS FILIPE MARZAGAO DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DE BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. EDITAL NORMATIVO No 1/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DE LEGALIDADE. COBRANÇA DE MATERIAL NÃO INCLUÍDA NO EDITAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 2. A empresa contratada para realizar o concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo. 3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 4. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 5. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos -, estando o seu controle restrito à legalidade do certame. 6. A cobrança de matéria não prevista no conteúdo programático do edital do concurso público viola direito líquido e certo, por ser flagrantemente ilegal (STF, Tema 485). 7. Recursos voluntários e remessa necessária conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 150, §4o, do Código Tributário Nacional; 50 e 53, ambos da Lei 9.784/99, sob o argumento de que a análise feita pelo órgão julgador invade critério de avaliação de mérito da banca examinadora, bem como implica indevida interferência no poder discricionário da Administração Pública; b) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de aplicação de multa em embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o e 5o, caput , da Constituição Federal, bem como inobservância ao tema 485/STF, asseverando que a análise feita pelo órgão julgador invade critério de avaliação de mérito da banca examinadora, bem como implica indevida interferência no poder discricionário da Administração Pública. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 150, §4o, do Código Tributário Nacional; 50 e 53, ambos da Lei 9.784/99. Isso porque a turma julgadora assentou: 36. A questão objeto da controvérsia envolve conhecimento não apenas do Código Tributário Nacional, mas também da Súmula no 7/2018 – TARF/DF. 37. A Súmula mencionada foi cancelada pela Resolução no 1/2021, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 8/7/2021, ou seja, mais de um ano antes da publicação do Edital de abertura do certame, que ocorreu em 17/8/2022. 38. A jurisprudência deste Tribunal já analisou casos idênticos e firmou entendimento no sentido de que a questão do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas sobre a Súmula 7/2018 – TARF violou o edital e possui flagrante ilegalidade. Precedentes: Ac. 1747582, 07203430420238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, Publicado no DJE: 5/9/2023; Ac. 1731209, 07197048320238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, Publicado no DJE: 1/8/2023. 39. A cobrança de conhecimentos que não estavam mais em vigor na data da publicação do edital e não prevista no conteúdo programático violou direito líquido e certo do impetrante (ID 56518334) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e cláusulas editalícias, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.025 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse protelatório, tanto que não apresentou qualquer obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material a ser sanado no acórdão” (ID 58959158), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O recurso extraordinário também não deve prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 2o e 5o, caput , da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursaL demandaria o reexame de fatos e provas, bem como cláusulas editalícias, providência vedada à luz dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023